Tribunal: TJDFT
Processo: 0729282-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729282-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILSON MORAES LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Emilson Moraes Lima contra decisão (Id 160290305 do processo de referência) do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, em cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo agravante em face do Distrito Federal, ora agravado, processo n. 0719421-40.2022.8.07.0018, determinou, entre outros provimentos, a expedição de precatório em favor do autor após o trânsito em julgado da decisão, nos seguintes termos: DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move EMILSON MORAES LIMA, partes qualificadas nos autos, alegando em síntese o excesso de execução em face da utilização de índice de correção monetária equivocado (ID 156052483). Com a impugnação foram juntados documentos. O autor se manifestou sobre a impugnação na peça de ID 158681078. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97 proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento das prestações referentes ao benefício alimentação em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo em resumo a existência de excesso de execução, pois os autores utilizaram índice de correção monetária diverso daquele constante expressamente no título judicial, já transitada em julgado. Já os autores afirmaram que o título executivo fixou o IPCA-E como índice aplicável ao cálculo. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: (...) Assim, determino a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado dos autores na decisão de ID 151147355. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Após o trânsito em julgado desta decisão, remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 146002424) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de 151147355. (grifos originais) Contra dito ato decisório, as partes opuseram embargos de declaração, tendo o juízo a quo acolhido parcialmente os opostos pelo autor para sanar a omissão apontada. Confira-se os fundamentos adotados na decisão (Id 162803628 do processo de referência): As partes interpuseram embargos de declaração em face da decisão de ID 160290305, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Alega o autor que a decisão padece de omissão, pois deixou de se manifestar sobre a expedição dos requisitórios no tocante ao valor incontroverso. Ademais, sustenta que há erros de fato, pois condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão e determinou a expedição de precatório, quando, na verdade o correto seria expedição de Requisição de Pequeno Valor (ID 161224196). O réu, por sua vez, alega que a decisão padece de omissão, obscuridade e contradição, pois aplicou índice de correção monetária diverso do definido no título, violando, assim, a coisa julgada (ID 161529220). Em razão da possibilidade de atribuição de efeitos modificativos à decisão, foi deferido prazo para manifestação das partes quanto aos embargos interpostos, tendo elas se manifestado (IDs 162446150 e 162660557). DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprimir omissão ou para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Conheço do recurso porque presentes os pressupostos de admissibilidade. Alega o autor que a decisão padece de omissão, pois deixou de se manifestar sobre a expedição dos requisitórios no tocante ao valor incontroverso. Ademais, sustenta que há erros de fato, pois condicionou o prosseguimento do feito à preclusão da decisão e determinou a expedição de precatório, quando, na verdade o correto seria expedição de requisição de pequeno valor, tendo em vista que o valor total do débito não ultrapassa 20 (vinte) salários mínimos. Quanto às alegações de erro de fato, em razão deste Juízo condicionar o pagamentos dos requisitórios ao trânsito em julgado da decisão, não assiste razão ao autor, tendo em vista que a medida é necessária para resguardar a segurança jurídica, já que, na hipótese de eventual recurso, poderá haver modificação do valor apontado pelo autor. Outrossim, no tocante ao argumento de que os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de RPV, uma vez que o valor total apontado pelo autor não ultrapassa o limite de 20 (vinte) salários mínimos, previsto na Lei Distrital n. 6.618/2020, novamente, inexiste razão ao autor. Explico. Na decisão que recebeu o presente cumprimento de sentença, observa-se que foi determinada a expedição de requisição de pagamento de pequeno valor, tendo em vista que o valor inicial pleiteado pelo autor não ultrapassava o limite de 20 (vinte) salários mínimos previsto na Lei n. 6.618/2020 (ID 151147355). No entanto, julgada em 09/05/2023 ação direta de inconstitucionalidade no 0706877-74.2022.8.07.0000, este Tribunal de Justiça, em controle concentrado de inconstitucionalidade, julgou procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, com efeitos ex nunc, a contar da publicação do acórdão ocorrido dia 23/5/2023. Dessa forma, considerando que ainda não houve a expedição dos requisitórios, deve-se afastar a incidência da referida lei ao presente caso, de modo que o limite para expedição dos requisitórios passa a ser aquele previsto na Lei 3.624/2005, isto é, 10 (dez) salários mínimos. Assim, considerando que o valor inicial pleiteado pelo autor supera o limite de 10 (dez) salários mínimos, previstos na Lei Distrital 3.624/2005, os requisitórios destes autos submetem-se ao regime de precatório e não ao de requisição de pequeno valor, conforme estabelecido na decisão embargada. Em relação à omissão quanto ao pedido de expedição dos requisitórios no tocante ao valor incontroverso, assiste razão ao autor, visto que não houve análise do pedido na decisão embargada, razão pela qual passo a analisá-lo. Nos presentes autos, observa-se que o réu reconhece como devida a quantia de R$ 9.723,79 (nove mil setecentos e vinte e três reais e setenta e nove centavos), ID 156052484. Assim, defiro o pedido de expedição de precatório para pagamento da parcela incontroversa, que corresponde ao valor apontado pelo réu na planilha de ID 156052484, tendo em vista que a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada (ID 158434955). O réu, por sua vez, alega que a decisão padece de omissão, obscuridade e contradição, pois aplicou índice de correção monetária diverso do definido no título, violando, assim, a coisa julgada. Sem razão no entanto. Observa-se que a decisão embargada expressamente consignou que a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, deve-se às decisões preferidas por este Tribunal, que vem determinando a aplicação do referido índice, ao argumento de que não há violação à coisa julgada, por ser tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Na verdade, observa-se que há inconformismo do réu com a decisão proferida e que pretensão constitui questão de mérito, somente apreciável pela via recursal própria. Em face das considerações alinhadas, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo réu e ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo autor, passando a decisão de ID 160290305 a conter o seguinte teor: "Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. Quanto ao valor incontroverso (ID 156052484), remetam-se os autos ao contador para atualizar o valor e informar as retenções legais, conforme portaria GC 23 de 28/01/2019 e, em seguida, expeça-se precatório do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 146002424) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de 151147355. No tocante ao valor controverso, aguarde-se o trânsito em julgado desta decisão". (grifos originais) Inconformado, o autor interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 49197268), traça breve histórico processual, aduzindo tratar-se de “cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n.o 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n.16.990/1995, a partir de janeiro de 1996”. Narra que, por meio da decisão recorrida, o magistrado a quo rejeitou a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, bem como determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial e, após o trânsito em julgado, a expedição de precatório em seu favor, sob o fundamento de que deveria ser observado o limite de 10 salários mínimos para a expedição de RPV, na Lei Distrital 3.624/2005, em razão do efeito repristinatório da decisão proferida pelo Conselho Especial deste e. Tribunal, pela qual, na ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela Procuradora-Geral de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, declarou formalmente inconstitucional a Lei Distrital 6.618/2020, que havia alterado para 20 salários mínimos o teto para expedição de RPV. Diz que “o tema relativo ao teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital não tem natureza orçamentária e nem gera por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base na competência prevista no art3. 100, § 3o, da Constituição Federal de 1988”. Sustenta que os efeitos das RPVs no planejamento orçamentário dos entes federados não interferem no caráter da norma. Assevera que, “possuindo a Lei Distrital n. 6.618/2020 natureza processual, forçoso é reconhecer a plena possibilidade de iniciativa parlamentar na sua proposição, não havendo falar em qualquer vício de iniciativa”. Reforça que, “em sendo expedida uma requisição de pequeno valor, não está ela sujeita ao regime de inclusão prévia na Lei Orçamentária Anual (LOA), ex vi do disposto no art. 100, § 3o, da CRFB/88, o que demonstra que a norma em foco não possui natureza orçamentária, seja porque não integra a Lei Orçamentária Anual, seja porque não se insere no rol das matérias que devem ser tratadas na Lei de Diretrizes Orçamentária e do Plano Plurianual, únicos diplomas que se submetem à iniciativa privativa do Poder Executivo, ex vi do disposto no art. 165, da CRFB/88”. Afirma que “o juízo agravado interferiu indevidamente nas atribuições do Poder Legislativo, violando fundo o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CRFB/88) ao cercear a atividade parlamentar, mediante a interpretação extensiva do rol numerus clausus das taxativas hipóteses em que a iniciativa do processo legislativo incumbe ao chefe do Poder Executivo”. Informa que a 1a Turma Cível do STF deu provimento aos embargos declaratórios opostos no agravo interno no RE 1.361.600 para reconhecer a constitucionalidade e a plena aplicabilidade da Lei Distrital n. 6.618/2020. Ao final requer: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente da natureza essencialmente alimentar das verbas buscadas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, Parágrafo único, do NCPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar a expedição de requisições de pequeno valor – RPV’s para pagamento dos valores que não ultrapassam o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada em ordem a declarar a constitucionalidade da Lei do DF n. 6.618/2020 e deferir o pedido de expedição da competente RPV segundo o teto de 20 (vinte) salários mínimos. Preparo regular (Ids 49197269 e 49197270). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a Lei Distrital 6.618/2020, por ter entrado em vigor em 19/6/2020, não pode ser aplicada de maneira retroativa, para atingir o título em execução, que conforme relatado, transitou em julgado no dia 11/3/2020. Nada obstante a aplicação imediata da Lei Distrital n. 6.618/2020, porque ostenta conteúdo processual, não há cogitar de retroatividade normativa para atingir situações jurídicas consolidadas, tal como o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (art. 5o, inc. XXXVI, da CF/88), em virtude do teor material igualmente ostentado. Entrementes, o postulado da segurança jurídica impede que lei superveniente produza efeitos sobre situações jurídicas consolidadas, notadamente sob o pálio da preclusão. Desse modo, a aplicação do referido diploma, no caso concreto, malfere o ato jurídico perfeito e a preclusão e, desse modo, viola a segurança jurídica e não encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que ao julgar o Tema 792, sob repercussão geral, fixou a tese que: Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. No mesmo sentido, ilustra o aresto da Excelsa Corte proferido em controle concentrado de constitucionalidade: (...) 8.A redução do teto das obrigações de pequeno valor, por ser regra processual, aplica-se aos processos em curso, mas não pode atingir as condenações judiciais já transitadas em julgado, por força do disposto no artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que resguarda o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Precedentes: RE 632.550-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 14/5/2012; RE 280.236-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 2/2/2007; RE 293.231, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 1o/6/2001; RE 292.160, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 4/5/2001; RE 299.566-AgR, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 1o/3/2002; RE646.313-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 10/12/2014; RE 601.215-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 21/2/2013; RE 601.914-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013. 9. O artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, consectariamente, é parcialmente inconstitucional, por permitir a aplicação da redução do teto das obrigações de pequeno valor às condenações judiciais já transitadas em julgado, em ofensa ao postulado da segurança jurídica. 10. Ação direta conhecida e julgado parcialmente procedente o pedido, para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do artigo 2o da Lei 15.945/2013 do Estado de Santa Catarina, de forma a excluir do âmbito de aplicação da Lei as condenações judiciais já transitadas em julgado ao tempo de sua publicação.(ADI 5100, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 13-05-2020 PUBLIC 14-05-2020) A propósito, ressalto que, na ocasião do julgamento do Tema 792 alhures mencionado, embora tenha sido proposta a tese pelo eminente Ministro Alexandre de Moraes de que “a lei que reduz o teto provisoriamente estabelecido pelo art. 87, I, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não pode retroagir para incidir sobre as execuções em curso”, sagrou-se vencedora a tese mais ampla, nos termos retro reproduzidos. Nesta linha, trago à colação julgados deste e. Tribunal de Justiça, rechaçando a aplicação da Lei distrital 6.618/2020 retroativa a títulos constituídos e em fase de execução: (...) 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 729107/DF (Tema 792), decidiu que a lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório é inaplicável à situação jurídica constituída em data que a anteceda, por possuir natureza material e processual. 2. A Lei Distrital no 6.618/2020, que fixa o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 20 salários-mínimos é inaplicável à execução de sentença cujo trânsito em julgado é anterior a sua edição. No caso, incidirá a Lei Distrital no 3.624/2005, que fixou o teto para a Requisição de Pequeno Valor (RPV) em 10 salários-mínimos. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1434475, 07137300220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...) 3. Tendo a alteração normativa ocorrido somente após o trânsito em julgado do título exequendo e ao início de sua execução, necessário entender que a situação jurídica já se encontrava constituída, sendo inaplicável o novo limite, em nome da segurança jurídica e da irretroatividade de lei. Precedentes. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Mantida. (Acórdão 1318392, 07442804820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/2/2021, publicado no DJE: 2/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...) 2. De todo modo, a Lei no 6.618/2020 não versa sobre matéria processual, devendo ser observada a lei vigente à época da constituição do título e, portanto, deve ser aplicado o teto previsto na Lei no 3.624/2005. 3. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1320852, 07472849320208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (...). 2. No caso, como a execução foi iniciada em 08.05.2020, ou seja, antes de vigência da Lei distrital n. 6.618/2020, inaplicável o novo teto de 20 (vinte) salários mínimos definido para a obrigação de pequeno valor.3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1315913, 07401111820208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 26/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) O recurso, ao pretender firmar a higidez da lei distrital com o fito de a aplicar ao título judicial exequendo em que ultimadas as medidas judiciais para a expedição do precatório, ao cabo, evidencia-se contrário à decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, a acórdão firmado pela Excelsa Corte, sob a sistemática de repercussão geral, em descompasso com o comando do art. 927, incisos I e III, do CPC; bem como a uniforme jurisprudência em consolidação por este e. Tribunal de Justiça em casos similares. Diante desse contexto, não se mostra lícita a retroatividade pretendida pelo agravante na aplicação da Lei distrital 6.618/2020. Não diviso a possibilidade de reconhecimento da probabilidade do direito alegado. Com efeito, conforme se extrai da decisão de Id 162803628 do processo de referência, o réu reconheceu como devida a quantia de R$ 9.723,79. No entanto, o valor total pleiteado – R$ 17.481,83 – é superior ao teto para expedição de RPV, motivo pelo qual é inviável o fracionamento fora das hipóteses do art. 100, § 2o, da CF/88 (art. 100, § 8o, da CF/88). De fato, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Tema 28 de repercussão geral, fixou o seguinte entendimento: Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor. Ocorre que não se pode prosseguir com o feito quando a parcela incontroversa for inferior ao teto para a emissão de Requisição de Pequeno Valor (RPV) e o valor total da dívida for superior ao teto. Após o julgamento da ADI n. 2015.00.2.014329-8 por este Tribunal de Justiça, em que restou declarada a inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.475, foi fixada como obrigação de pequeno valor aquela que não superar dez salários mínimos por autor. Acima desse montante, o pagamento deverá ser feito mediante precatório. No caso, tem-se que valor principal - R$ 17.481,83 -, conforme cálculo acostado aos autos de origem (Id 146002429 do processo de referência), ultrapassa o teto constitucional para a emissão de RPV. Assim, no caso concreto, incabível o prosseguimento da execução quanto à parcela incontroversa, já que impossível a emissão de precatório em quantia inferior a R$ 11.000,00 (onze mil reais) por meio do Sistema SARPRE – Sistema de Administração de Precatórios, bem como inconstitucional a emissão de RPV, modalidade mais célere, que prejudicaria a ordem de pagamento estabelecida perante terceiros. Nesse mesmo sentido, confiram-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PARCELA INCONTROVÉRSA. PROSSEGUIMENTO. TEMA 28 DO STF. CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. PRECATÓRIO DE VALOR INFERIOR AO PERMITIDO PELO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PRECATÓRIOS. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme tese fixada no julgamento do Tema 28 do Supremo Tribunal Federal, "surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor". 2. No caso concreto, porém, sendo a parcela incontroversa inferior ao teto das Requisições de Pequeno Valor e o total da dívida superior ao mesmo, e constatada a impossibilidade de, perante o Sistema de Administração de Precatórios, emissão de precatório inferior ao teto da RPV, resta obstado o prosseguimento do feito quanto à parcela incontroversa. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1405835, 07369003720218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 22/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. (grifo nosso) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. LIMITE NO ÂMBITO DO DISTRITO FEDERAL. LEI DISTRITAL No 6.618/20. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA RECONHECIDO. EXCEÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 949 CPC. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. As normas que dispõem sobre medidas que tragam impacto ao orçamento do Distrito Federal são de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo Distrital, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. 1.1. A Lei Distrital no 6.618/20, que aumenta o teto de pagamento das Requisições de Pequeno Valor - RPV, padece de vício formal de iniciativa, pois decorreu de iniciativa parlamentar, devendo ser reconhecida sua inconstitucional e inaplicabilidade ao caso dos autos. 2. Em que pese o controle difuso de constitucionalidade dos órgãos jurisdicionais de 2a instância esteja limitado pela "Cláusula de Reserva de Plenário", estabelecida no art. 97 da Constituição Federal e no art. 287 do RITJDFT, a hipótese ventilada nos autos encontra exceção no previsto no parágrafo único do art. 949 do Código de Processo Civil - CPC, o qual determina que "os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". 2.2. Na hipótese, há precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), o qual julgou as Ações Diretas de Inconstitucionalidade (2015.00.2.014329-8 e 2015.00.2.015077-2), declarando a inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa, da Lei Distrital n.o 5.475/15, cujo objeto também era a ampliação do teto das obrigações de pequeno valor no âmbito do Distrito Federal. Precedentes. 3. O entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 729.107/DF, fixado na sistemática da repercussão geral (tema 792), determina que as normas que disciplinam a submissão de crédito ao sistema de execução via precatório, que incluem as relativas às requisições de pequeno valor, possuem natureza material e processual, de modo que não podem retroagir para atingir situações jurídicas constituídas pretéritas. 4. Recurso provido. (Acórdão 1325631, 07418173620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 26/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Em relação ao segundo requisito, verifico estar ele imbricado com o pressuposto atinente à plausibilidade do direito invocado, de sorte que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para que o efeito suspensivo ou a antecipação da tutela recursal sejam deferidos. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Enfim, nessa análise perfunctória, entendo que não restaram demonstrados os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pela parte agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se ao juízo da origem. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 26 de julho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora